Tribunal: CARF
Processo: 19515.720232/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720232/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.502 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IRPJ. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DCTF. RETENÇÃO
NA FONTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
Não tendo o contribuinte comprovado o erro por ele alegado no preenchimento
da sua DIPJ deve ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração eletrônico através do qual foi
constituído crédito tributário de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 120/126:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720232/2015-09
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720232/2015-09

a) no contexto dos procedimentos de revisão eletrônica da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2012), referente ao
ano-calendário 2011, N°0000000746176 , foi constatada insuficiência de
Declaração em DCTF e/ou recolhimento em DARF aos cofres públicos dos
valores informados na referida Declaração, referente a "Imposto de Renda a
pagar" da ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real —
PJ em geral, linha 20, dos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2011;
b) Consequentemente, o contribuinte sob Revisão foi intimado a justificar a
insuficiência de declaração em DCTF e/ou recolhimento em DARF do valor
do IRPJ a pagar sobre o Lucro Real, do ano calendário de 2011;
c) O contribuinte, em sua resposta, datada de 06/10/2014, esclareceu que "o
novo contador notou que o contador antigo sequer informou em DIPJ as
retenções de IRRF e CSLL, de forma que a DIPJ 2012/2011 está errada";
d) A Autoridade Fiscal então intimou o contribuinte a apresentar: a) Informes de
Rendimentos do ano calendário de 2011, fornecidos pelos Tomadores de
Serviços, com os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte,
mensalmente; b) Planilha demonstrativa, mensal, constando os valores das
Receitas por Atividade, do ano calendário de 2011, por tomador de serviços e
CNPJ e o valor total de retenção e os valores de retenção por tributos (ex. IR,
CSLL, PIS e COFINS);
e) Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos solicitados e também
enviou resumo do faturamento mensal obtido no site da Prefeitura Municipal
de São Paulo, constatando a Autoridade Fiscal que os valores lançados na
Receita de Prestação de Serviços na DIPJ 2012 conferiam com os valores
mensais do resumo obtido junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.
f) Dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal elaborou uma nova
planilha(fl. 110) contendo os tomadores de serviços e os valores de retenção
na fonte constantes na DIRF extraídos do sistemas informatizados da RFB e
nos informes de rendimentos apresentado pelo contribuinte. g. Abaixo,
seguem os valores obtidos de IRPJ a pagar, ficha 12A — linha 20, após a
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte — linha 14:

Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 132/230, na qual
alegou, resumidamente, que:
a) informou, desde o início do Procedimento Fiscal , que os valores que
constavam de sua DIPJ 2012/2011, os quais eram objeto de fiscalização,
estavam errados - Tais erros foram identificados pelo novo contador
contratado para realizar sua escrituração contábil e preparar suas declarações
fiscais – no entanto, a Autoridade Fiscal não permitiu que procedesse à
retificação de sua declaração, para que constassem os dados corretos;
b) a Autoridade Fiscal simplesmente descontou os valores de retenções na fonte
informados em DIRF pelas fontes pagadoras que realizaram retenções nos
pagamentos para ela, impugnante, efetuados, e procedeu a lavratura do auto de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720232/2015-09

infração, tendo deduzido os valores das retenções do débito original verificado em
DIPJ;
c) o lançamento feito desta forma não procede, pois os dados apresentados na
DIPJ eram inconsistentes e não eram prestáveis para a lavratura do auto de
infração;
d) Há diversas inconsistências das informações prestadas na DIPJ: falta de
prestação das informações corretas no que se refere às receitas auferidas na
"Ficha 06A — Demonstração do Resultado — PJ em Geral", no 1°, 2°, 3° e 4°
trimestres; a receita informada está incorreta, pois na DIPJ foi informada
apenas a receita de prestação de serviços, tendo faltado toda a receita de venda
e) Apesar
de ser prestadora de serviços e sofrer retenção de
IRRF/PIS/COFINS/CSLL e INSS na fonte (no pagamento feito por seus
clientes) nenhuma informação de IRRF foi prestada na DIPJ;
f) O não aprofundamento da análise de sua escrituração contábil comprova a
imprestabilidade da DIPJ 2012/2011 para qualquer análise mais séria;
g) Diante deste cenário, alertou as autoridades fiscais a respeito da situação e
pediu para proceder à retificação da DIPJ, para que fossem prestadas as
informações corretas ou que arbitrasse o lucro, conforme determina o art. 530
do IR, ou, mesmo que não permitissem a retificação da DIPJ, deveria ter a
Autoridade Fiscal procedido ao arbitramento nos termos do art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda, eis que é conhecida a Receita Bruta da
empresa, nos termos do artigo 531, também do Regulamento do Imposto de
Renda.
h) Em relação à obrigatoriedade do arbitramento do lucro, dispõe o art. 47 da Lei
no 8.981/1995, que será arbitrado o lucro nas hipóteses previstas, não se
tratando de mera faculdade;
i) Além desse dispositivo e dos arts. Do RIR, o arbitramento do lucro deve ser
aplicado com base no art. 24 da lei 9.249/1995, quando a escrituração do
contribuinte tornar-se imprestável à determinação do lucro real.
j) A autoridade administrativa está submetida ao princípio da verdade material
que, na essência, prevê o dever da autoridade administrativa em buscar, por
qualquer meio lícito possível, a verdade dos fatos – Assim, independente do
valor apresentado em sua DIPJ, diante das inconsistências e erros grosseiros
apresentados em sua escrituração, deve a autoridade administrativa apurar o
que de fato ocorreu, não devendo se restringir somente ao dado mais fácil a
sua frente.
Em 19 de dezembro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-Calendário: 2011
IRPJ. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DCTF.
Constatada a falta/insuficiência de recolhimento do imposto em decorrência de não
apresentação da DCTF, é cabível a exigência de ofício dos valores não declarados.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720232/2015-09

Cientificada (fls. 249) , a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
253/258, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de Auto de Infração
eletrônico através do qual foi constituído crédito tributário de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2011.
De acordo com o TVF no contexto dos procedimentos de revisão eletrônica da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2012), referente ao ano-
calendário 2011, foi constatada insuficiência de Declaração em DCTF e/ou recolhimento em
DARF aos cofres públicos dos valores informados na referida Declaração, referente a "Imposto
de Renda a pagar" da ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real — PJ em
geral, linha 20, dos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2011;
Diante da mencionada constatação, o contribuinte foi intimado a justificar a
insuficiência de declaração em DCTF e/ou recolhimento em DARF do valor do IRPJ a pagar
sobre o Lucro Real, do ano calendário de 2011;
Em resposta o contribuinte esclareceu que "o novo contador notou que o contador
antigo sequer informou em DIPJ as retenções de IRRF e CSLL, de forma que a DIPJ 2012/2011
está errada".
Diante do mencionado esclarecimento a Autoridade Fiscal então intimou o
contribuinte a apresentar: a) Informes de Rendimentos do ano calendário de 2011, fornecidos
pelos Tomadores de Serviços, com os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte,
mensalmente; b) Planilha demonstrativa, mensal, constando os valores das Receitas por
Atividade, do ano calendário de 2011, por tomador de serviços e CNPJ e o valor total de
retenção e os valores de retenção por tributos (ex. IR, CSLL, PIS e COFINS);
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos solicitados e também
enviou resumo do faturamento mensal obtido no site da Prefeitura Municipal de São Paulo,
constatando a Autoridade Fiscal que os valores lançados na Receita de Prestação de Serviços na
DIPJ 2012 conferiam com os valores mensais do resumo obtido junto à Prefeitura Municipal de
São Paulo.
Dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal elaborou uma nova planilha(fl.
110) contendo os tomadores de serviços e os valores de retenção na fonte constantes na DIRF
extraídos do sistemas informatizados da RFB e nos informes de rendimentos apresentado pelo
contribuinte.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720232/2015-09

Cientificada do auto de infração a contribuinte apresentou impugnação ao auto de
infração na qual, resumidamente, reitera a alegação do erro já mencionado quando do
procedimento de fiscalização e, alega, alternativamente, que o lançamento deveria ter sido feito
mediante arbitramento.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação por entender que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar o erro por ele alegado, pois a
documentação apresentada não era suficiente. Confira-se:

Em seu recurso voluntário a Recorrente reiterou a alegação de erro e mencionou
que já teria juntado a documentação necessária a comprovação do mencionado erro.
Incorreta a alegação da Recorrente. A decisão recorrida deixou claro que a
documentação juntada (informe de rendimentos e planilha demonstrativa mensal) não era
suficiente à comprovação.
De fato, para demonstração do erro, seria imprescindível que a contribuinte
juntasse a sua escrita contábil e fiscal para comprová-lo. Além disso, como o erro apontado se
referia aos valores IRRF, era imprescindível que a contribuinte demonstrasse que as receitas que
deram origem às mencionadas retenções foram oferecidas à tributação, conforme determinado
pelo artigo 231, III, do RIR/99 abaixo transcrito:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poder deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720232/2015-09

(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. (grifamos)

Mesmo alertada sobre a insuficiência da documentação juntada aos autos, a
contribuinte não juntou qualquer documentação adicional quando do seu recurso voluntário.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 270
DF CARF MF
Original